Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. ACORDO JUDICIAL (ARTS. 269, III, CPC/73 E 487, III, “B”, CPC/15). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 515, II, CPC). PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DA AVENÇA HOMOLOGADA, DE INDENIZAÇÃO E DE RESSARCIMENTO AVIADA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERANTE O JUÍZO QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO JUDICIAL (ART. 516, II, CPC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, VI, CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. Em decorrência da coisa julgada firmada nos autos no 2013.08.1.006137-3 (art. 502 do CPC), oportunidade em que homologado acordo judicial entre as partes para pôr fim à demanda possessória em que contendiam (art. 487, III, “b”, do CPC), o exame do descumprimento do referido título executivo judicial (art. 515, II, do CPC) deve ser averiguado em todos os seus termos em fase de cumprimento de sentença, a ser processado e julgado perante o juízo que homologou a avença judicial entre as partes (art. 516, II, do CPC), e não em demanda autônoma perante juízo diverso, como pretende fazer prevalecer a autora apelante nestes autos. Nesse descortino, uma vez que a via adequada para o exame do descumprimento do acordo judicial é a do cumprimento de sentença, a ser processado e julgado perante o juízo que homologou a transação judicial entre as partes, é nessa seara que serão averiguados os limites objetivos do pedido, à luz do acordado nos autos originários.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.